Tribunal: TJSP
Processo: 1010110-94.2016.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EM FACE DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO RECURSO PRECEDENTE – DECISÃO QUE EXAMINOU DE FORMA CLARA E COERENTE TODOS OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS, NÃO SE DIVISANDO QUAISQUER DOS VÍCIOS ENUMERADOS NO ART. 1.022, DO CPC – MODIFICAÇÃO DA DECISÃO APENAS EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA NESTA SEDE.
- ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010110-94.2016.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado MILTON NOVAES ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração no 1010110-94.2016.8.26.0482/50000 - Presidente Prudente - Voto no 28428
F
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010110-94.2016.8.26.0482/50000
VOTO No 28.428
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A.
EMBARGADO: MILTON NOVAES ROCHA
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE - 3a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE
EM
FACE
DA
ORIENTAÇÃO ADOTADA NO RECURSO PRECEDENTE
DECISÃO QUE EXAMINOU DE FORMA CLARA E
COERENTE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
APRESENTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS, NÃO SE
DIVISANDO QUAISQUER DOS VÍCIOS ENUMERADOS
NO ART. 1.022, DO CPC MODIFICAÇÃO DA DECISÃO
APENAS EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA NESTA
SEDE.
- ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu-
apelado em face do v. Acórdão de fls. 102/107, que proveu em parte o
recurso precedente para expurgar o prêmio do seguro prestamista
contratado juntamente à cédula de crédito bancário objeto do pedido
revisional. Alega existir omissão na decisão quanto à expressa previsão
e anuência do autor ao seguro de proteção financeira, não havendo,
assim, que se falar em venda casada.
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que, ao contrário do alegado, não se identifica na
decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração no 1010110-94.2016.8.26.0482/50000 - Presidente Prudente - Voto no 28428
F
CPC, sendo certo que a Turma Julgadora examinou de forma clara e
coerente todos os argumentos devolvidos ao conhecimento do Tribunal
na espécie.
Conforme a literalidade da decisão atacada (fls. 107), a
forma como redigido o contrato retirou do autor a possibilidade de
escolha de outra seguradora que não aquela já previamente estipulada
pela instituição concedente do financiamento, presumindo-se, por isso,
a venda casada para reconhecer a ilegalidade da prática com
fundamento no entendimento repetitivo sedimentado pelo eg. Superior
Tribunal de Justiça (Tema 972 REsp no 1.639.320/SP).
Oportuno frisar que a prática revela-se abusiva sem que
para isso fosse necessário a indicação de outras seguradoras possíveis
pelo autor, não se reconhecendo, também nesse ponto, qualquer
omissão a ser aclarada.
Portanto, nos estreitos limites do art. 1.022 do CPC, a
adoção de entendimento distinto daquele perfilhado pelo embargante
não consubstancia vício a justificar o acolhimento dos presentes
embargos quando a orientação controvertida converge à tese vinculante
firmada pela Corte Superior.
O que se verifica, na verdade, é a parcial irresignação da
instituição financeira face às razões de decidir lançadas pela Turma
Julgadora, especificamente quanto à legalidade da contratação do
seguro prestamista; contudo, só é admissível essa espécie recursal
quando destinada a atacar, especificamente, um dos vícios do ato
decisório, e não para se adequar a decisão ao entendimento do
embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração no 1010110-94.2016.8.26.0482/50000 - Presidente Prudente - Voto no 28428
F
inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
(cf. EDcl no MS 22.724/DF - rel. Min. Mauro Campbell Marques -
Primeira Seção - DJe 14/03/2017).
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que não se pode
admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...) que se inove
além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se
corrigirem errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso
fosse de embargos infringentes” (in “Manual de Direito Processual
Civil”, vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte
final), afinal, pontificou PONTES DE MIRANDA que nos embargos de
declaração ao juiz não se pede que redecida, mas que reexprima (in
“Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo VII, Rio de Janeiro:
Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça
assentou que “não tem pertinência embargos de declaração para alterar
a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que foi
desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de 09.08.99,
p. 169).
Por tais motivos é que se evidenciam o conteúdo e os
contornos nitidamente impróprios dos embargos opostos, cuja rejeição
se impõe, pois, em verdade, objetivam rediscutir matéria já decidida
pela Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Embargos de Declaração no 1010110-94.2016.8.26.0482/50000 - Presidente Prudente - Voto no 28428
F
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os
aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator